Tribunal: TJDFT
Processo: 0735660-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735660-76.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS CARLOS CORDEIRO DE SOUZA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 11a Vara Cível de Brasília (Proc. 0738169-45.2020.8.07.0001 - id 136595094) que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 15% sobre sua remuneração líquida, até a quitação do crédito exequendo. Inicialmente requer a gratuidade de justiça. Defende a impossibilidade de mitigação da impenhorabilidade disposta no CPC 833, IV, sustentando que a medida compromete sua subsistência, pois recebe aposentadoria do INSS – R$ 3.261,00 – e previdência complementar da PREVI que, no mês de setembro/22, correspondeu a R$ 2.705,83, conforme contracheque que juntou. Requer a tutela de urgência para suspensão da penhora. 2. Preliminarmente, a documentação acostada (ids. 40551428 a 40551433) revela ganho líquido médio inferior a cinco salários-mínimos (R$ 5.966,00). Assim, concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a flexibilização, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas pela lei (§ 2o), como se estas fossem - mas não são - meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade para além das exceções legais. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ Acrescento que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar o impenhorável por força de lei em penhorável por vontade do Juiz, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor. No caso, o agravante tem remuneração líquida (R$ 5.966,00) inferior a cinco salários-mínimos - ids. 40551428 a 40551433-, importância próxima ao limite (cinco s.m.) em que a Corte costuma deferir a gratuidade de justiça, que concedida ao agravante. É intuitivo que a penhora de parte dessa renda tem o potencial de comprometer a subsistência digna do agravante e de sua família, cabendo acrescentar que o crédito exequendo não tem natureza alimentar. 3. Defiro a liminar para desconstituir a penhora de 15% sobre a remuneração líquida do agravante e vedar que outra seja efetuada na mesma fonte ou em outra, alimentar. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator